Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708383-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LINDOMAR DA COSTA BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em face da notícia do cumprimento da medida liminar deferida e em razão da necessidade de observância da determinação anterior (ID 44507429), intime-se o impetrante, na pessoa de seu advogado, para trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para o fim de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. À Secretaria, para que adote as providências determinadas anteriormente. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora